Tribunal: CARF
Processo: 10880.691589/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691589/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.692 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE
PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 26/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691589/2009-83
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 33.505,03,
originado de recolhimento no valor de R$ 54.612,55 do período de apuração 30/06/2007,
arrecadado em 26/07/2007.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 5), a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, porque o recolhimento realizado no
DARF, indicado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte de
mesmo valor, período de apuração, não restando crédito disponível para compensação do débito
requerido no pedido de compensação (PER/DCOMP).

Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, erro no preenchimento da DCTF, pois o valor correto seria R$ 21.107,54,
conforme declarado em DIPJ, e não os R$ 54.612,55 declarados em DCTF.
Em sessão de 19 de março de 2015 (e-fls. (113) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem
de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Segundo o relator, a defesa baseia-se apenas em retóricas, “sem demonstrar suas
razões e nem mesmo tendo retificado previamente ao envio da Dcomp a DCTF afeta ao período.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

Nenhum elemento de prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que pese o fato de o
ônus da prova incumbir a quem alega o direito”.
Ciente da decisão de primeira instância em 10/03/2020 (e-fls. 120), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/04/2020 (e-fls. 121), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega a nulidade do Acórdão, por ter deixado “de apreciar
determinados elementos abordados pela Recorrente no processo, mais especificamente quanto à
existência do crédito submetido à compensação”.
Faz longa referência ao Parecer Normativo RFB/COSIT no 02/2015, para defender
que a apuração correta da estimativa de junho de 2007 está devidamente descrita na DIPJ
original. Na eventualidade de existir dúvidas por parte de julgador, entende a recorrente que
deveria ter sido realizadas intimações para o devido saneamento.
Defende que a própria manifestação de conformidade já seria o instrumento de
retificação das informações de débito na DCTF original (que não foi retificada).
Repete o argumento de que o débito de estimativa de junho de 2007 é de R$
21.107,54 conforme descrito na DIPJ.
Como complemento de prova, junta o que chama de “balancetes mensais”, e
justifica:
“A partir da análise desses elementos, especificamente em relação aos
resultados do mês de junho de 2007, verifica-se que a Recorrente apurou resultado
negativo, de modo que nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido, o
que reforça ainda mais a existência do crédito compensado no PER/DCOMP no
26434.99129.220708.1.3.04-5913”. Grifei.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

DO MÉRITO
A peça de defesa endereçada à DRJ (e-fls. 7/8) é por demais singela os seus
argumentos. Numa melhor diagramação poderia até mesmo caber em uma única página.
Alega que “possui crédito referente ao pagamento indevido ou maior no valor de
R$ 54.612,55 que fora recolhido em 26/07/2007” e que não efetuou a devida alteração na DCTF
DCTF do 1o SEMESTRE DE 2007 para o valor que entende de R$ 21.107,54, conforme
declarado cm DIPJ 2008.
E analisando ao autos constato o acerto da decisão da DRJ. Nos termos do artigo
331 do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário presta-se unicamente a contestar o teor da
decisão proferida pelas Delegacias de Julgamento da RFB.
E também no decreto 70.235/1972 temos o artigo 16, que estabelece os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

Portanto, caberia ao recorrente ter apresentado na impugnação todas as provas e
argumentos que entende das lastro ao seu direito. É perceptível que perante este CARF, após ter
seu recurso indeferido perante a DRJ, a recorrente utilizou-se dos serviços de uma defesa
profissional de escritório de advogados, o que contrasta frontalmente com a singeleza da defesa
apresentada perante a DRJ.
Mesmo assim, os argumentos apresentados perante este CARF são igualmente
frágeis. Vejamos.
O Recurso Voluntário despende grande parte do texto tecendo comentários sobre
PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 02/2015. No entanto, este referido parecer trata de
situação diversa da tratada nos autos, pois analisa a situação em que a DCTF foi retificada após a
ciência do despacho decisório, o que não ocorreu no presente caso. Como bem notou o relator do
Acórdão recorrido, a recorrente apresentou perante a DRJ apenas retórica em um texto de duas
páginas.
Também incabível é a evocação ao Parecer Normativo CST 67/86 (efls. 135)
editado no ano de 1986 do século passado, que pela sua leitura demonstra tratar-se de questões
relacionadas ao lançamento por declaração prevista no artigo 147 do CTN.
A referência artigo 212 do decreto 70.235/1972 é também inaplicável ao caso pois
trata da declaração da revelia.
E a recorrente não esclarece porque juntou os documentos de e-fls 141 e seguintes
apenas em sede de Recurso Voluntário. Ademais, o recurso dirigido a este CARF presta-se a
contestar a decisão proferida pela DRJ , nos termos do já citado Decreto 70.235/723.
Logo, deve a recorrente demonstrar a injustiça do julgamento de primeira
instância, o que não foi feito. A juntada estes documentos apenas provoca tumulto processual e
tenta transformar o julgamento deste CARF em uma “segunda primeira instância”, ou seja, um
novo julgamento em primeira instância.
E ainda que se admitisse os documentos juntados, vejo que a recorrente não
apresentou qualquer argumento explicando o que pretende demonstrar. Aliás, estes documentos
até militam contra a sua tese de defesa.

2 Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia,
permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão
preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo previsto no caput deste artigo, procederá,
em relação às mercadorias e outros bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

No seu texto de defesa, na e-fls. 139, a recorrente apresenta dois argumentos
contraditórios. Primeiramente, argumenta, inclusive com uma tabela, que o valor apurado de
estimativa de IRPJ de junho de 2007 é de R$ 21.107,54.
Num parágrafo mais adiante, argumenta que os balancetes mensais levantados ao
longo do ano-calendário de 2007 demonstrariam que “que nenhum recolhimento a título de
estimativa seria devido”:
“Mas, ainda que se entenda que a apresentação da DIPJ não seja suficiente para
amparar a demonstração do débito da estimativa do IRPJ, relativo a junho de 2007, a
Recorrente instrui o presente recurso com os balancetes mensais levantados ao longo
do ano-calendário de 2007 (documentos anexosDOC.01).
A partir da análise desses elementos, especificamente em relação aos resultados
do mês de junho de 2007, verifica-se que a Recorrente apurou resultado negativo, de
modo que nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido, o que reforça
ainda mais a existência do crédito compensado no PER/DCOMP no
26434.99129.220708.1.3.04-5913”.
Não explica a recorrente como seria possível que a estimativa de IRPJ seja
apurada no valor de R$ 21.107,54 mas, ao mesmo tempo, os “balancetes mensais”
demonstrariam que “nenhum recolhimento a título de estimativa seria devido”.
Não esclarece também a recorrente sobre quais contas dos balancetes estaria se
referindo, mas nas e-fls. 199 vemos que a conta 1455100 IRPJ - Lucro Real Estimado (conta de
ativo) apresenta R$ 77.514,45 lançados a débito e R$ 131.065,44 a crédito, o que inclusive
contraria a tese ( ou pelo menos uma delas) de que o débito seria de R$ 21.107,54.
Esta Turma Extraordinária, e principalmente este relator, não se opõem admitir
documentos juntados perante a 2a instância, inclusive em alguns casos até reconhecendo de
oficio o pleito recursal.
Mas no presente caso, não se vislumbra que tenha sido provado o crédito alegado.
Não se pode deixar de cogitar que o erro da corrente pode não ter sido o recolhimento a maior
mas a própria cogitação de que possui este crédito.
Por último, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário pois a recorrente não
demonstrou a este Conselho a injustiça do julgamento realizado pela DRJ, visto que não
apresentou nenhuma prova de que o débito de IRPJ é diferente do declarado em DCTF.
Nos termos da Súmula CARF no 92 a DIPJ, desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
E quanto os documentos juntados apenas perante este CARF, tratam-se de simples
relatórios impressos, desacompanhados de qualquer argumentação ou demonstração sobre as
informações que pretende utilizar em sua defesa.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691589/2009-83

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 286
DF CARF MF
Original